Tribunal: TJES
Processo: 0000285-02.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-02.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos: (i) pelo Ministério Público, contra decisão que revogou a prisão preventiva de Vinícius de Oliveira e Cristiano Rosa Martins; e (ii) pelos acusados, pleiteando impronúncia ou absolvição sumária. Os recorridos foram denunciados por homicídio qualificado consumado e tentado, além de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia dos acusados;
(ii) verificar se a revogação da prisão preventiva encontra respaldo legal, diante do risco à ordem pública, da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza.

A narrativa dos autos, com base em investigação policial, laudos e testemunhos, aponta a participação dos recorrentes em homicídio qualificado e tentativa de homicídio, motivados por disputa de tráfico e praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O juízo a quo corretamente reconheceu a admissibilidade da acusação, sendo incabível a impronúncia nesta fase, diante do princípio do in dubio pro societate.

Quanto à prisão preventiva, os fundamentos utilizados pelo juízo para revogá-la não se sustentam diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade dos réus e do risco à testemunha sobrevivente.

A reiteração delitiva, o uso de armas de fogo e a participação de menor reforçam a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido para restabelecer a prisão preventiva de Vinícius de Oliveira e Cristiano Rosa Martins.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo incabível a impronúncia quando presentes tais elementos.

A revogação da prisão preventiva deve ser revertida quando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública e à instrução criminal justificarem a medida extrema.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 413; CP, arts. 121, §2º, I e IV; art. 29; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RSE 0008479-66.2013.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira, j. 24.04.2019.

STF, HC 179625, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 17.03.2020.

STF, HC 220511 AGR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 05.12.2022.

STF, HC 199287 AGR, Relª Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 17.05.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
conhecer dos recursos e negar provimento aos interpostos pelos acusados
,
dando provimento ao recurso do Ministério Público
para restabelecer a prisão preventiva de Vinícius de Oliveira e Cristiano Rosa Martins,
nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0007205-43.2022.8.08.0024

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RECORRIDOS: VINICIUS DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo juízo a quo (fls. 687/688v), que revogou a prisão preventiva dos acusados Cristiano Rosa Martins e Vinícius de Oliveira, denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal; artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal; e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nas razões recursais (fls. 723/728), o Ministério Público pugna, em síntese, pelo restabelecimento da prisão preventiva dos referidos acusados, ao argumento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, com destaque para a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos recorridos.

As defesas em sede de contrarrazões, aos IDs 12760850 e 13011571, requerem o improvimento do recurso ministerial.

Paralelamente a defesa dos acusados também interpuseram recursos em sentido estrito.

O acusado Cristiano Rosa Martins apresentou suas razões recursais às fls. 759/767, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, ao argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria ou materialidade delitiva que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.

O corréu Vinícius de Oliveira, por sua vez, protocolizou suas razões recursais às fls. 769/767, igualmente postulando a impronúncia, sob o fundamento de ausência de suporte probatório mínimo.

Por fim, o recorrente Edson Carlos Teixeira Pimenta apresentou suas razões no ID 10848473, também requerendo a impronúncia ou absolvição sumária, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões por meio do ID 10848648, ocasião em que refutou integralmente as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos defensivos, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A d. procuradoria de Justiça ao ID. 13548101 manifesta-se pelo conhecimento de todos os recursos interpostos, postulando, contudo, o desprovimento dos recursos defensivos e o provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Segundo a denúncia, em 22 de outubro de 2015, por volta das 20h40, na rua Rio Doce, Bairro Presidente Médici, em Cariacica/ES, os acusados, em conluio com o adolescente Jeiel dos Santos Paulo, agiram de forma consciente e deliberada com intenção de matar. Armados, dispararam contra Ícaro Nascimento Barbosa causando sua morte, e contra Luan Cordeiro do Nascimento, cuja morte só não ocorreu por circunstâncias alheias às vontades dos autores.

Narra
a peça acusatória,
também,
que os denunciados
Edson Carlos Teixeira Pimenta
, vulgo “EDINHO”, C
ristiano Rosa Martins
, vulgo “TIANO”, Vinícius
de Oliveira
, vulgo “NEGUINHO VINÍCIUS” e o adolescente Jeiel dos Santos Paulo, faziam parte de um grupo de traficantes que pretendia tomar o ponto de tráfico do Bairro Presidente Médici.

Depreende-se dos autos que, n
o dia do crime, os denunciados, todos armados, dirigiram-se ao bairro Presidente Médici com o propósito deliberado de matar
e que,
a
o avistarem as vítimas saindo distraidamente de um beco, iniciaram uma perseguição pelas ruas, efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que,
Ícaro foi atingido, caiu ao solo e, mesmo imobilizado, teve seu corpo virado pelos agressores, que continuaram a atirar até se certificarem de sua morte. Luan, por sua vez, conseguiu escapar ileso, apesar de ter sido alvo dos disparos.

I – DO RECURSO INTERPOSTO
PELOS DENUNCIADOS

Inicialmente, considerando que a causa de pedir apresentada por todos os denunciados é a mesma, opto por realizar uma análise única e conjunta, a fim de garantir maior objetividade e clareza na exposição.

Pois bem.

Os ora recorrentes, em síntese, requerem a impronúncia por ausência de provas e a absolvição sumária.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelos recorrentes, constata-se que não lhes assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à fase subsequente.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pela parte e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (
jus accusationis
), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre os acusados.

Isto porque, segundo a exordial acusatória, o crime foi praticado decorrente de uma disputa por ponto de tráfico de drogas no bairro Presidente Médici.

Narra também que a vítima Luan, apesar de já ter se afastado do tráfico, foi marcada por sua antiga participação e, junto com Ícaro, foi identificada pelos denunciados como integrante de grupo rival.

As vítimas foram surpreendidas enquanto saíam distraídas e desarmadas de um beco, sendo imediatamente atacadas a tiros, sem qualquer chance de defesa, configurando o uso de recurso que dificultou a reação das vítimas.

Sendo assim, tendo sua autoria e materialidade consubstanciada através do Inquérito Policial nº 310/2015; Laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo da vítima fatal às fls. 29/33, do Laudo de exame de local do crime às fls. 114/126, bem como, pelo Relatório final de Inquérito Policial às fls. 232/256, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o processo.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento, maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal a afastar a hipótese de que o recorrente concorreu para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ademais, fica evidente que o crime foi motivado por razões torpes, resultantes da guerra pelo tráfico entre os faccionados dos bairros Nova Palestina e Resistência. A rivalidade entre os integrantes do grupo levou à execução das vítimas, tornando o delito moral e socialmente repulsivo.

Dessa forma, não há o que se falar de impronúncia ou, tampouco, a absolvição sumária dos acusados.

II – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O ministério público requer que a prisão preventiva dos acusados seja reestabelecida, o que eu entendo ser cabível no presente caso.

Explico.

Consta nos autos que a respeitável decisão de fls. 687/688v revogou a prisão preventiva dos recorridos Cristiano Rosa Martins e Vinícius de Oliveira, substituindo-a por medidas cautelares diversas, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a justificativa de que houve o decurso de tempo e, no momento, não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema.

Contudo, a decisão proferida pelo magistrado
quo,
desconsidera a gravidade concreta dos delitos, o risco à ordem pública e à integridade da vítima sobrevivente, além da reiterada periculosidade dos acusados, circunstâncias que tornam imprescindível a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Importa destacar que os recorridos foram pronunciados por homicídio qualificado nas modalidades tentada e consumada,
que a motivação dos recorridos foi torpe e que utilizaram um recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de estarem envolvidos no delito de corrupção de menores, uma vez que a ação criminosa contou com a participação de um adolescente.

Os autos demonstram também uma ação coordenada e violenta, com o uso de armas de fogo contra vítimas desarmadas, em um contexto de disputa por pontos de tráfico, característica típica de grupos criminosos armados. Tal conduta ultrapassa o padrão delitivo habitual, exigindo uma resposta firme do Judiciário para proteger a ordem pública.

Eis a jurisprudência do STF:

PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva da prática de homicídios qualificados, cometidos em razão de dívida alusiva ao tráfico de drogas, no que o paciente e corréus teriam obrigado as vítimas a entrarem em veículo, levando-as a mata para realizar as execuções, as quais foram registradas pelos agentes, e da integração a organização criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. (STF, HC 179625/179625, Relator(a): MIN. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 2020-03-17, 1a turma, Data de Publicação: 2020-04-22)

Ademais, o recorrido Cristiano Rosa Martins responde a outros processos por homicídio, o que comprova sua disposição para reiterar ações delitivas, sendo a prisão cautelar justificada pelo
periculum libertatis.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (STF, HC 220511 AGR/220511, Relator(a): MIN. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 2022-12-05, 2a turma, Data de Publicação: 2022-12-15)

Além disso, a soltura dos réus, nesta fase, coloca em risco a integridade física da vítima sobrevivente (Luan), testemunha-chave no processo, cuja vida pode ser ameaçada como forma de eliminar a prova viva, diante da ousadia e do histórico dos denunciados.

Dessa forma, a prisão preventiva dos recorridos encontra respaldo no artigo 312 do CPP, que autoriza a segregação cautelar para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
DOU

PROVIMENTO,
apenas ao recurso ministerial
para manter a restrição de liberdade dos acusados, devendo, se necessário, serem expedidos os competentes Mandados de prisão
,

NEGANDO
provimento aos demais recorrentes
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.